Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. Conforme constou do acórdão recorrido, o réu não é reincidente, não ostenta maus antecedentes (art. 59 do CP) e a pena cominada é inferior a 4 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, não havendo razões para a fixação mais gravosa do que o legalmente previsto, logo inexiste a mácula apontada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.